Tribunal: TJDFT
Processo: 0741934-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109/STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição e obscuridade no julgado que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão ao pagamento de diferença de acertos financeiros atinentes às verbas do exercício de 09/2004. Assevera que há nos autos existência de pedidos formalizados referentes aos valores de exercícios de 2006 e 2021.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No presente caso a parte autora não demonstrou a ocorrência de fato suspensivo ou interruptivo da prescrição (art. 4o do DL 20.910/32). A pretensão formulada na inicial foi baseada em documentos emitidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que apontaram haver diferença entre acertos financeiros de remuneração, documentos estes que não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à respectiva renúncia tácita (art. 191/CCB; art. 177 LC 840/2011-DF; e Tema 1109/STJ).
5. Com efeito, inexiste nos autos documento a comprovar que houve requerimento administrativo consubstanciado em uma manifestação escrita da autora, com a sua assinatura física ou digital, apresentado no curso do prazo prescricional, a requerer o pagamento das verbas mencionadas, de modo que deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da presente ação.
6. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte autora/recorrente.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95